Tribunal: TJBA
Processo: 8131296-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131296-59.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: JOSENILDA RAMOS OLIVEIRA LEITE Advogado(s):ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, declarando inexistente o contrato de empréstimo consignado, determinando a suspensão dos descontos, condenando à restituição simples dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), além das verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a regular contratação do empréstimo consignado impugnado, diante da contestação da autenticidade da assinatura lançada no instrumento; (ii) saber se são devidas restituição dos valores descontados e indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum fixado. III. Razões de decidir 4. A impugnação específica da assinatura constante do contrato apresentado atrai a incidência do art. 429, II, do CPC, impondo ao fornecedor o ônus de comprovar a autenticidade do documento. O apelante não requereu perícia grafotécnica nem produziu prova idônea, descumprindo o dever probatório que lhe incumbia, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1061). 5. Demonstrada a inexistência de contratação regular, são indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário. A restituição simples mostra-se adequada, em razão da modulação fixada no Tema 929 do STJ, que exclui cobranças anteriores a 30/03/2021 do regime de devolução em dobro. 6. O dano moral é in re ipsa em casos de fraude contratual e descontos indevidos, sendo proporcional e razoável o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), que atende às funções compensatória e pedagógica da indenização. 7. Diante do desprovimento do apelo, mantém-se os ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários na forma do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Impugnada a assinatura em contrato bancário, incumbe ao fornecedor comprovar sua autenticidade, mediante prova pericial adequada, sob pena de nulidade da contratação. 2. A restituição simples do indébito é devida quando a cobrança indevida é anterior ao marco temporal definido no Tema 929/STJ. 3. Descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta configuram dano moral in re ipsa, sendo legítima a indenização fixada de forma proporcional e razoável.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II; 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061, Recursos Repetitivos; STJ, REsp 1.959.381/RS (Tema 929), Corte Especial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8131296-59.2021.8.05.0001 tendo como Apelante Banco do Ficsa S/A e Apelado Josenilda Ramos Oliveira Leite, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator